Tribunal: TJMT
Processo: 1006058-47.2018.8.11.0015
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006058-47.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Comissão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ODAIR JOSE SILVA - CPF: 710.689.102-91 (APELANTE), CRISTINA BURATO - CPF: 037.582.201-14 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE LIMA - CPF: 736.118.678-53 (APELADO), HERVITAN CRISTIAN CARULLA - CPF: 415.276.231-49 (ADVOGADO), IVAN EURIPEDES DA SILVA - CPF: 571.019.221-04 (ADVOGADO), ANDERSON RODRIGUES CARVALHO - CPF: 667.517.721-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. DECISAO UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PEDIDO DE DESISTÊNCIA APÓS A CONTESTAÇÃO – PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DE HONORÁRIOS DO ADVOGADO – APLICABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A homologação do pedido de desistência da ação formulado pela parte autora, com a extinção do feito, sem resolução do mérito, não a isenta de suportar o pagamento das despesas processuais

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ODAIR JOSÉ SILVA visando reformar a sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Cobrança no 1006058-47.2018.8.11.0015, movida em face de CARLOS ROBERTO DE LIMA, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC e condenou ao autor/recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões do recurso, de Id. 39839588, o recorrente sustenta que não teria lugar a condenação em custas e honorários, diante da necessidade de cancelamento da distribuição, vez que não possui recursos financeiros para o pagamento das despesas.

Pugna, ao final, pelo provimento do apelo.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 39839596, por meio das quais a parte adversa pede o desprovimento do recurso.

Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Trata-se de ação de cobrança proposta por Odair José Silva –Me Corretora De Imóveis em face de Carlos Roberto De Lima, onde
“após o autor ser contratado pelo requerido para intermediar a venda de um imóvel rural, este não lhe pagou a comissão pactuada, no valor de R$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais)”.
Assim, requereu a
“condenação do requerido ao pagamento da importância de R$2.545.284,03 (dois milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil, duzentos e oitenta e quatro reais e três centavos) referente a comissão e a multa contratual atualizados”.

Ab initio
, lhe foi negado os benefícios da justiça gratuita, resultando na interposição de agravo de instrumento no 1013890-79.2018 (Id. 39839550), o qual foi julgado parcialmente procedente, concedendo ao apelante apenas os benefícios do parcelamento das custas processuais.

Devidamente citado (Id no. 39839558), o requerido compareceu a audiência de conciliação (Id no 39839562) e apresentou contestação no Id no. 39839566, alegando, preliminarmente, ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, pois o requerente não efetuou o pagamento das custas processuais. No mérito, afirmou que o contrato em que se lastreia a presente demanda nunca foi concretizado, não havendo que se falar em recebimento de qualquer valor pelo requerente.

Após, sobreveio pedido de cancelamento da distribuição ou de desistência da ação (Id. 39839581 ).

Por fim, foi proferida sentença homologatória do pedido e o autor condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios (Id. 39839585).

Nas razões do recurso, o recorrente apenas se insurge quanto à impossibilidade de condenação em custas e honorários, diante da necessidade de cancelamento da distribuição, vez que não possui recursos financeiros para o pagamento das despesas iniciais.

Pois bem.

Adianto que inexistem razões a permitir o acolhimento do pedido de reforma da sentença no tópico em que condenou o autor ao pagamento das despesas iniciais e dos honorários advocatícios.

O pedido de desistência da ação foi realizado após a citação da parte ré, inclusive depois de realizada a audiência de conciliação, não havendo motivos relevantes para o acolhimento do pedido, ao fim e ao cabo, de isenção do pagamento.

A desistência da ação após a angularização processual, além da necessária anuência da parte contrária, não obsta a sua condenação ao pagamento das despesas. Isso porque o pedido de isenção do pagamento encontra óbice na literalidade da norma do art. 90 do CPC. Veja-se:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”.

A propósito do tema, colaciono arestos do Tribunal Gaúcho que bem enfrentaram questões semelhantes,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS.
1. Na forma do art. 90 do CPC, homologada a desistência em sentença, os honorários e as despesas processuais são devidos pela parte desistente
. Todavia, na hipótese de o pedido de desistência anteceder a citação do réu, não são devidos honorários advocatícios, em razão de a relação processual não ter se perfectibilizado. Jurisprudência do STJ. 2. O indeferimento da gratuidade, com posterior pedido de desistência da ação e homologação pelo juízo antes da citação, não tem o condão de afastar a obrigação do pagamento das custas, o que decorre não apenas do que dispõe o art. 90 do CPC, como também do §2o do art. 9o da Lei no 14.634/14, que determina que a desistência em qualquer fase do processo não dispensa o pagamento da taxa. Jurisprudência dominante desta Corte. 3. Rendimento bruto mensal do autor/apelante superior a cinco salários mínimos. Mantido o indeferimento da gratuidade da justiça. Entendimento das Câmaras integrantes do 2o Grupo Cível desta Corte. 4(...). APELO DESPROVIDO”
(Apelação Cível, No 70078922739, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em: 29-11-2018)

“APELAÇÃO CÍVEL. [...]
PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO PELA PARTE AUTORA. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INAPLICABILIDADE
. A homologação do pedido de desistência da ação formulado pela parte autora, com a extinção do feito, sem resolução do mérito, não a isenta de suportar o pagamento das despesas processuais. Incidência da regra do artigo 90 do CPC/15. APELO DESPROVIDO”
(Apelação Cível, No 70081642233, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em: 26-06-2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO [...] PAGAMENTO DAS CUSTAS. CABIMENTO. APLICAÇÃO DO DISPOSTO PELO ART. 90 DO CPC/15. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA. A extinção da ação requerida pela parte autora não enseja o enfrentamento do mérito da pretensão. Vale destacar que a autora movimentou a máquina judiciária, gerando despesas ao Estado, fazendo, incidir, assim, o fato gerador do seu recolhimento. Nestas circunstâncias, incidente a regra do artigo 90 do CPC/15, cabendo a autora suportar as custas processuais. Precedentes do STJ e desta Corte. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME”.
(Apelação Cível No 70079082343, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em 13/12/2018)

Inclusive, está c. Câmara já se posicionou no passado recente:

“APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – INÉRCIA DO AUTOR – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – INVIABILIDADE – RELAÇÃO PROCESSUAL JÁ FORMADA – OCORRÊNCIA DE CITAÇÃO – PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO E REGULAR DO PROCESSO – AUSÊNCIA SUPERVENIENTE – EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RESPONSABILIDADE DA PARTE AUTORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ainda que o autor tenha deixado de cumprir a determinação de recolhimento das custas iniciais, não há que se falar no cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do CPC, quando a relação jurídica processual já foi estabelecida, em decorrência da citação válida da parte ré. Se, no curso do processo e depois de citado os réu, vem a ser indeferida a concessão da Assistência Judiciária requerida pelo autor e ordenada a sua intimação para recolher as custas iniciais, o descumprimento dessa determinação impõe a extinção do feito, sem resolução do mérito, a teor do disposto no art. 485, IV, do CPC, com a imposição, ao requerente, dos ônus de sucumbência. Em obediência ao princípio da causalidade, entendo que devem ser fixados honorários sucumbenciais em favor do patrono da parte ré, uma vez que houve citação . Aquele que deu causa à propositura da ação deve arcar com o pagamento dos honorários advocatícios.”
(N.U 0015417-33.2013.8.11.0041, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/09/2017, Publicado no DJE 04/10/2017)

Vale destacar que a parte autora movimentou a máquina judiciária, gerando despesas processuais e se privilegiando da citação do réu e comparecimento na audiência de conciliação, fazendo, incidir, assim, o fato gerador do seu recolhimento. Nestas circunstâncias, incidente a regra do artigo 90 do CPC/15, cabendo a autora suportar as custas processuais.

É o que basta para o desprovimento do recurso tendo em vista que, do exame dos autos, verifica-se que a parte autora, efetivamente, desistiu da lide após a devida angularização processual.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada para 11% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020